Tribunal: STF
Processo: Pet 8708
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA PENAL. APRESENTAÇÃO, POR FEDERAÇÃO REPRESENTATIVA DE UMA FRAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE DENÚNCIA NA QUAL SE IMPUTA “CRIME DE RESPONSABILIDADE” EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PETICIONÁRIO. JURISPRUDÊNCIA. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de “Denúncia por Crime de Responsabilidade” apresentada pela Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais – FENAMP em face do Ministro da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes, imputando-lhe a prática de crime de responsabilidade, em razão de alegadas ofensas contra os servidores públicos, “a pretexto de explicar propostas de alterações constitucionais que pretendem alterar o modelo fiscal, no dia 7 de fevereiro de 2019”.
    Segundo o Requerente, o Ministro teria incorrido na prática do crime de responsabilidade previsto no art. 7º, n. 9, da Lei 1.079/50, consistente em “violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art. 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição”, tendo em vista, entre outras, a seguinte declaração:
    “O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático, não dá mais”.
    Conclui a inicial que “o ato do denunciado se enquadra nos tipos de responsabilidade indicados, já que lhe faltou decoro, respeito e zelo ao falar da honorabilidade e desempenho do funcionalismo público, considerando sua habitual falta de urbanidade em suas condutas que afetam a moral coletiva da categoria”.
    É o relatório.
    Decido. 
    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado”, encontra-se prevista no art. 102, I, c, da Constituição da República.
    A inicial imputa ao Ministro crimes de responsabilidade, ancorando-se nos termos do art. 14 da Lei 1.079/1950, que estabelece: “É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados”.
    Anoto, inicialmente, que a Lei 1.079/50 silencia quanto à legitimidade ativa para oferecimento, perante o Supremo Tribunal Federal, de denúncia por crime de responsabilidade, em face de Ministros de Estado.
    Esta Corte firmou compreensão de que duas são as modalidades de ação por crimes de responsabilidade em face de Ministros de Estado:
    (i) aquelas em que há imputação de crime de responsabilidade em concurso com o Presidente da República, nas quais a competência para processo e julgamento é da Câmara dos Deputados;
    (ii) aquelas em que há imputação de crime de responsabilidade de exclusiva autoria de Ministro de Estado, nas quais a competência para processo e julgamento é do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, I, c, da Constituição. 
    Nas ações políticas, há juízo prévio de admissibilidade pela Câmara dos Deputados, seguido de julgamento político pelo Senado Federal. A estas hipóteses, aplica-se o rito da Lei 1.079/50, cujo art. 14 da Lei 1.079/50 prevê a legitimidade ativa de qualquer cidadão para denunciar o Presidente da República ou o Ministro de Estado por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.
    A mesma solução não se aplica às ações de natureza jurisdicional, e não política, que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal.
    Acerca precisamente deste tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se no julgamento da PET 1.954/DF, in verbis:
    “DENÚNCIA POPULAR. SUJEITO PASSIVO: MINISTRO DE ESTADO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL COMO NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
    1. O processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não-conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 51, I e 52, I da Carta de 1988 e 14 da Lei 1079/50, dado que é prescindível autorização política da Câmara dos Deputados para a sua instauração.
    2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ad causam dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao Parquet.
    3. Entendimento fixado pelo Tribunal na vigência da Constituição pretérita (MS 20422, Rezek, DJ 29/06/84). Ausência de alteração substancial no texto ora vigente. Manutenção do posicionamento jurisprudencial anteriormente consagrado.
    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como notitia criminis, com posterior remessa ao Ministério Público Federal” (PET 1.954/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, maioria, vencidos os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, j. 11/009/2002).
    Extraio do voto condutor do acórdão proferido naquele julgamento os seguintes trechos elucidativos:
    “Diversa, porém, é a hipótese em que a acusação restringe-se à figura do Ministro de Estado, sem que haja conexão de crimes com o Presidente da República, cuja competência para o julgamento é do Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 102, I, “c”). O processo dar-se-á perante o Poder Judiciário e não mais no âmbito do Poder Legislativo, evidenciando-se sua natureza judicial. Como se vê, é outro o procedimento, tanto que inaplicável a exigência de verificação do requisito de procedibilidade por parte da Câmara dos Deputados (QCR-QO 427, Moreira Alves, DJ 15/10/93).
    Tal diferenciação revela-se fundamental para fins de legitimação ativa. É que no caso, malgrado a natureza político-administrativa da infração, ressai evidente cuidar-se, sob a ótica processual, de ação penal pública cujo dominus litis é exclusivamente do Ministério Público Federal. Em outras palavras, não está o cidadão legitimado a oferecer, junto ao Poder Judiciário, denúncia de índole penal contra Ministro de Estado. Pode apresentar noticia criminis ao Parquet, que, vislumbrando procedência nas acusações, certamente oferecerá a esta Corte, na forma de sua competência constitucional exclusiva (CF, artigo 129, I), regular denúncia.
    Não se pode perder de vista, por outro lado, que a definição dos crimes de responsabilidade é matéria de ordem penal, o que implica a prevalência criminal do processo judicial de sua apuração, afastando-se da predominância política típica da hipótese prevista no artigo 52, I, da Carta de 1988. Nessa circunstância, com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em sentido contrário, não se me afigura possível estender aos cidadãos a possibilidade de iniciar, perante a Justiça, processo de impeachment contra Ministros de Estado. A legitimação popular restringe-se ao oferecimento, junto ao Poder Legislativo, de denúncia dessa natureza que envolva, necessariamente, o Presidente da República.
    Como realçou, com propriedade, o ilustre Chefe do Parquet, em que pese o amplo debate doutrinário sobre a qualificação jurídica dos crimes de responsabilidade e do instituto do impeachment – processo político, de índole constitucional ou de natureza mista – o certo é que o julgamento realizado no âmbito jurisdicional ‘é de natureza eminentemente criminal, de legalidade estrita e de juízo de tipicidade penal de conduta imputada ao Ministro de Estado’ (fl. 268)”.
    [...]
    A propósito, saliento que no caso específico de processo intentado perante o Supremo Tribunal Federal são inaplicáveis as regras procedimentais a que alude a Lei 1079/50, que não cuidam de denúncia apresentada perante esta Corte, cujas normas estão previstas no Regimento Interno (CF, artigo 96, I, “a”). A autorização conferida aos cidadãos pelo artigo 14 dessa lei deve ser entendida, quando envolver Ministros de Estado, como restrita à hipótese de crime de responsabilidade conexo com delito de igual natureza do Presidente da República, ocasião em que o julgamento desloca-se para o Poder Legislativo (CF, artigos 51, I e 52, I)”.
    Conforme alinhavado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, naquele mesmo julgamento, “a ação popular, não submetida a esse crivo político, para o processo por crime de responsabilidade contra os Ministros de Estado […] criaria um sistema dissonante com aquele que a Constituição disciplinou, que é o do processo de “impeachment” do Presidente da República”.
    Conclui-se que a lacuna da Lei 1.079/50 não pode ser preenchida de modo a aplicar, aos feitos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal, a legitimidade ativa prevista para o rito das ações políticas, que tramitam perante o Poder Legislativo.
    Ao mesmo tempo, verifica-se que a definição da legitimidade ativa ad causam para ações por crime de responsabilidade, intentadas nesta Suprema Corte, contra Ministro de Estado, respalda-se na definição de que referidos processos revelam natureza penal; mais do que isso, cuidam de crimes de ação penal pública incondicionada.
    Nesta linha, em se cuidando de crimes de ação penal pública, a legitimidade ativa ad causam é exclusiva do Procurador-Geral da República.
    In casu, os fatos narrados pelo Requerente configurariam, em tese, crime contra a honra, sujeito à ação penal privada, segundo se extrai da inicial, ipsis litteris: 
    “é intencional e proposital a difamação em questão, pois o denunciado é contumaz em difundir preconceitos (infundados) contra garantias essenciais para o funcionalismo: estabilidade (artigo 41 da Constituição) e revisão geral anual (inciso X do artigo 37 da Constituição) são elementos imprescindíveis para a atuação impessoal e moral do servidor, justamente para que tenha condições de promover a continuidade de um serviço público adequado (inciso IV do parágrafo único do artigo 175 da Constituição) independentemente das trocas de comando político das instituições”.
    Ainda assim, melhor sorte não assiste à entidade requerente.
    Deveras, cuida-se, in casu, de entidade representativa de uma fração de servidores públicos, os servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, que não foram, especificamente, citados nas manifestações narradas na inicial como ofensivas.
    Demais disso, encontra-se, de longa data, sedimentada na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a compreensão de que “Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial”.
    Confiram-se, neste sentido, os seguintes precedentes:
    “EMENTA: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. 
    [...]
    LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. 
    - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros.
    Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. 
    O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio.” (Pet 1.249-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 9/4/1999) 
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CRIME CONTRA A HONRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência do STF, a entidade de classe não possui legitimidade ativa para a propositura de interpelação judicial em face de suposto crime contra a honra de seus associados. Trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual.
    2. Agravo regimental improvido.” (Pet. 4.593-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 26/2/2014)
    Deveras, a ação penal privada é regida, em nosso ordenamento jurídico-processual, pelo princípio da oportunidade. Dentre as consequências deste princípio, extrai-se a viabilidade do perdão pelo ofendido. Autorizar o oferecimento da ação penal privada por terceiros, que não o ofendido, macularia a principiologia de regência desta classe de ações penais.
    In casu, não se extrai da inicial narrativa de ofensa à honra da entidade de classe, mas sim de seus representados.
    Consectariamente, ausente legitimidade ativa ad causam do Requerente para oferecer “denúncia” por crime de responsabilidade em face de Ministro de Estado, tampouco para a apresentação de queixa-crime em substituição processual aos supostos ofendidos, julgo a Petição manifestamente inadmissível.
    Ex positis, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente